Tribunal: TJDFT
Processo: 0723762-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRANFERÊNCIA DE SENTENCIADO COM TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS PARA UNIDADE PRISIONAL COMUM. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NA DECISÃO IMPUGNADA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de sentenciado recolhido na Ala de Tratamento Psiquiátrico (ATP), que cumpre pena por crimes de roubo, furto e homicídios, tentados e consumados. O writ impugna decisão proferida pela Juíza da Vara de Execuções Penais do DF, que indeferiu novo exame psiquiátrico pelo IML e determinou a imediata transferência do interno para unidade prisional compatível com o regime fechado. O impetrante alega que a decisão desconsidera laudos médicos que indicam risco de agravamento do quadro clínico do paciente, diagnosticado com esquizofrenia e outros transtornos, e requer sua permanência em unidade hospitalar adequada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Habeas Corpus é via processual adequada para impugnar decisão judicial no curso da execução penal que determina a transferência de sentenciado com transtornos psiquiátricos; e (ii) estabelecer se a decisão que nega novo exame psiquiátrico e determina a transferência do paciente configura constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STF e STJ veda o uso do Habeas Corpus como substitutivo de recurso próprio, notadamente o Agravo em Execução, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto.
4. O paciente foi declarado plenamente imputável nas ações penais em que foi condenado e cumpre pena privativa de liberdade, não estando submetido a medida de segurança.
5. O juízo de origem fundamentou adequadamente a decisão, com base em avaliações médicas recentes que atestam a estabilidade do quadro psiquiátrico do interno e ausência de indicação para internação hospitalar.
6. A interdição parcial da ATP e a previsão normativa da Resolução CNJ no 487/2023 justificam a transferência do sentenciado para unidade prisional compatível, sem que isso implique, por si só, violação de direitos fundamentais.
7. As unidades prisionais do DF possuem equipes de saúde com capacidade técnica para acompanhar e tratar quadros de saúde mental, podendo, se necessário, encaminhar o apenado à rede externa de saúde.
8. A decisão impugnada não apresenta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, inexistindo risco atual ou iminente de dano irreparável ao paciente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. O Habeas Corpus não é substitutivo de recurso próprio previsto na execução penal, salvo em caso de flagrante ilegalidade.
2. A decisão judicial que indefere novo exame psiquiátrico e determina a transferência de sentenciado com histórico psiquiátrico, com base em relatórios médicos atualizados que atestam estabilidade clínica, não configura constrangimento ilegal.
3. A existência de transtorno psiquiátrico controlado não impede o cumprimento de pena em unidade prisional comum, desde que assegurado o tratamento médico adequado.